Tribunal: TJES
Processo: 5003443-52.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003443-52.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: MILTON BALMANTE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003443-52.2023.8.08.0038

RECORRENTE:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (“SÃO BERNARDO SAMP”)

RECORRIDO:
MILTON BALMANTE

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE INADIMPLEMENTO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIO IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE HEMODIÁLISE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. VULNERABILIDADE AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATO ABRANGE MAIS DE 30 BENEFICIÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA OPERADORA. RESCISÃO QUE EXIGIRIA JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE OFERTAR MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO ANALISADO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÃO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO VALOR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado interposto por CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A contra a sentença (ID 12176818) que julgou procedentes os pedidos formulados por MILTON BALMANTE para: a) determinar a manutenção do contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura e preço; e b) condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da rescisão unilateral do contrato. A recorrente, em suas razões (ID 12176825), alega preliminarmente o inadimplemento do recorrido após sua reintegração por decisão liminar, requerendo que o pagamento seja condição para a manutenção do plano. No mérito, defende a legalidade da rescisão unilateral por se tratar de contrato coletivo e a ausência de ato ilícito capaz de gerar danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12176830), defendendo a manutenção integral da sentença e contestando a alegação de inadimplemento.

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - PRELIMINAR DE INADIMPLEMENTO DO RECORRIDO

A recorrente alega que o recorrido encontra-se inadimplente desde sua reintegração ao plano de saúde por tutela de urgência, pleiteando que o pagamento das parcelas em atraso seja condição para a manutenção do contrato. A preliminar deve ser rejeitada por dois fundamentos. Primeiro, a matéria constitui indevida inovação recursal. A questão do suposto inadimplemento, ocorrido após a decisão liminar, não foi objeto de debate e contraditório na instância de origem, sendo vedada sua análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Segundo, ainda que superado tal óbice, a alegação carece de suporte probatório. A recorrente não demonstrou ter constituído o consumidor em mora, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). A simples juntada de telas do sistema, produzidas unilateralmente, não comprova o envio dos boletos ou a disponibilização de outros meios eficazes para pagamento, conforme alegado pelo recorrido, pessoa idosa com dificuldades de acesso a meios eletrônicos. Ausente a prova da notificação para pagamento, não há mora do consumidor.
Rejeito a preliminar.

II - MÉRITO

A controvérsia central reside na legalidade da rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde de beneficiário idoso, portador de doença crônica e em tratamento médico contínuo e essencial à vida. A relação jurídica é, inequivocamente, de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do STJ. A tese da recorrente ampara-se na regra geral que permite a rescisão imotivada de contratos coletivos. Contudo, tal regra não é absoluta e cede diante das particularidades do caso concreto, que revelam a manifesta abusividade da conduta da operadora. A sentença, com acerto, identificou os vícios que tornam o ato de rescisão ilegal, os quais passo a reforçar.

1. Natureza do Contrato Coletivo e Ônus da Prova

Nos contratos de plano de saúde coletivo que congregam menos de 30 beneficiários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando a menor diluição do risco e a semelhança atuarial com os planos individuais, exige que a rescisão unilateral seja devidamente motivada. No presente caso, a operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato possuía 30 ou mais beneficiários, fato que atrairia o regime de rescisão mais flexível. A ausência de tal prova impõe a aplicação do regime mais protetivo ao consumidor, tornando a rescisão imotivada um ato ilícito.

2. Violação ao Dever de Ofertar Migração (Resolução CONSU nº 19/1999)

Ainda que se tratasse de plano com mais de 30 beneficiários, a rescisão seria irregular. A Resolução CONSU nº 19/1999 impõe à operadora, em caso de cancelamento de plano coletivo, o dever de disponibilizar aos beneficiários a contratação de plano individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. A recorrente não apresentou qualquer prova de que tenha cumprido tal determinação legal. Este dever, decorrente da boa-fé objetiva, é condição de validade do ato rescisório.

3. Proteção ao Beneficiário em Tratamento Médico Essencial

O fundamento mais contundente para a ilicitude do ato reside na condição de saúde do recorrido. Trata-se de pessoa idosa (76 anos), portadora de doença renal crônica e dependente de tratamento contínuo de hemodiálise para sua sobrevivência. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é abusiva a suspensão ou rescisão de contrato de plano de saúde que resulte na interrupção de tratamento médico essencial à sobrevivência ou à integridade física do segurado, independentemente da modalidade contratual. Tal proteção fundamenta-se nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422, CC).

4. Dano Moral e Análise do Valor Indenizatório

Configurada a ilicitude da conduta, o dano moral é presumido. A angústia e o abalo psicológico sofridos por um paciente idoso e gravemente enfermo, ao se ver abruptamente privado da cobertura de saúde da qual depende e pela qual pagou por quase duas décadas, atingem seus direitos da personalidade. A recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório de R$ 8.000,00, considerando-o excessivo. O pleito não merece acolhimento. A fixação do valor indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor sanção de caráter pedagógico ao ofensor, para desestimular a reiteração da conduta lesiva. No caso concreto, a gravidade da conduta da recorrente é acentuada. Não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de ato que colocou em risco a continuidade de tratamento essencial à vida de consumidor hipervulnerável. A aflição de se ver desamparado em tal circunstância é de notória intensidade. Nesse contexto, o valor de R$ 8.000,00 não se revela exorbitante. Pelo contrário, mostra-se adequado para: (a) oferecer justa compensação ao recorrido pela angústia e insegurança a que foi submetido; e (b) servir como medida pedagógica eficaz à recorrente, empresa de grande porte, para que ajuste suas práticas comerciais ao respeito à dignidade e aos direitos de seus beneficiários. Valor inferior não cumpriria essa função desestimuladora. Portanto, enfrentando diretamente o pedido subsidiário, conclui-se que o montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau está em plena conformidade com os parâmetros adotados por este colegiado e pela jurisprudência pátria em casos de similar gravidade, não havendo enriquecimento ilícito ou desproporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, REJEITO a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos e pelos aqui expostos.

Condeno a recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)